Tribunal: TJSP
Processo: 1043193-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Juntada de documentos com as razões recursais que não se justifica, pois não são documentos novos – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Dano moral configurado – Pretensão à redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Recurso improvido.*